Tribunal: TJMT
Processo: 0020701-66.2018.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020701-66.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 631.028.701-04 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
SAÚDE
– EXAME DE POLISSONOGRAFIA
–
SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, II E III, DO CPC
–
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

“Ainda que ilíquida a sentença, se houver nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC, deve ser dispensada a remessa necessária. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, (...) é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas (REsp no 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008).” (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00143224120088110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Várzea Grande/MT,
M.M. Carlos José Rondon Luz
, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 20701-66.2018.811.0002, ajuizada por
ALEXSANDRO DOS SANTOS ARRUDA
, representado por sua genitora
LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS
, por meio d
a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial
para o fim de rejeitar o pedido de indenização por danos morais e condenar os réus na obrigação solidária de fazer, consistente no fornecimento gratuito ao autor do exame denominado polissonografia, bem como todos os demais tratamentos, exames, procedimentos, medicamentos, insumos e cirurgias que se mostrem necessários á higidez da sua saúde.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

J
uiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
para o fim de rejeitar o pedido de indenização por danos morais e condenar os réus na obrigação solidária de fazer, consistente no fornecimento gratuito ao autor do exame denominado polissonografia, bem como todos os demais tratamentos, exames, procedimentos, medicamentos, insumos e cirurgias que se mostrem necessários á higidez da sua saúde.

Em análise minuciosa aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3o, II e III, do CPC/15.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Todavia, o § 3o, inciso II e III, do supracitado dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para a para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados, bem como 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso, a sentença condenatória foi para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande
forneçam o exame de Polissonografia em favor do adolescente, cujo valor do exame (orçamento), foi apresentado na inicial, totalizando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). [id. 56201483, pág. 07]

Assim, pela análise do orçamento, é certo que
a sua condenação não atingirá
o limite estabelecido no art. 496, §3o, II e III, do CPC.

Ademais, o valor atribuído à causa (R$ 48.000,00) na exordial não ultrapassa o limite estabelecido no art. 496, §3o, II e III, do CPC, o que corrobora que, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Ressalto que conheço o vigor da Súmula 490 do STJ, mas é certo que, no caso concreto, por análise dos autos, a sentença condenatória ilíquida possui o proveito econômico do
quantum
demonstrado, o que garante, de forma segura, reconhecer que a sua condenação não atingirá
o limite estabelecido no art. 496, §3o, II e III, do CPC
.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. Ainda que ilíquida a sentença, se houver nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC, deve ser dispensada a remessa necessária. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas"(REsp no 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008).

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00143224120088110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2020)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA REMSSA NECESSÁRIA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021